Tribunal: STF
Processo: ARE 1539511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPLANTAÇÃO E COBRANÇA DE ANUÊNIOS E CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. BENEFÍCIOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 234/1995. ANUÊNIO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL CONSIDERANDO O TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO, A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI INSTITUIDORA DO ANUÊNIO. DEVIDAS AS DIFERENÇAS AINDA NÃO ADIMPLIDAS. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUTOAPLICABILIDADE DA NORMA MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE LEI REGULAMENTADORA. IMPACTO FINANCEIRO GERADO PELA IMPLEMENTAÇÃO DE ANUÊNIO. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO INVIABILIZA O PAGAMENTO DE VANTAGEM PREVISTA EM LEI. LICENÇA-PRÊMIO. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA VISANDO À FRUIÇÃO DA BENESSE DURANTE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AJUSTE, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA PARA FIXAR OS TERMOS INICIAIS DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E APLICAR O DEFINIDO NO JULGAMENTO DO RESP 1495146/MG, ATÉ 08/12/2021. HONORÁRIOS A CARGO DO MUNICÍPIO MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE E APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente